Tribunal: TJMT
Processo: 1002898-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002898-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), GILSON SANTOS BARBOSA - CPF: 706.956.951-34 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO SANTOS - CPF: 345.589.421-68 (AGRAVANTE), RICARDO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 621.204.501-10 (AGRAVADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SANTOS - CPF: 345.589.421-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO –
REJEIÇÃO
–

MÉRITO – DESTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE –
CABIMENTO – HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NO ART
.
622 DO CPC/15 – MÁ-ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O pedido de habilitação
de herdeiro
no curso processo
de inventário não se sujeita aos prazos prescricionais e decadenciais
específicos,
sendo permitido
seu ingresso em qualquer fase processual
haja vista a transmissão da herança pelo princípio de
saisine.

2
.

Para a aplicação da sanção de destituição do inventariante, deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o patrimônio inventariado, nos termos do art. 622 do CPC/15.

3
.
Na hipótese dos autos, constata-se flagrante violação aos que dispõe os incisos
I,
II e V do artigo 622 do CPC/15, em razão d
o não cumprimento das diligências necessárias ao andamento do feito
e da ausência de prestação de contas, o que
justifica sua remoção.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
GILSON SANTOS BARBOSA
, representado por sua genitora e curadora
MARIA DO CARMO SANTOS
,
contra a decisão proferida nos autos do
Incidente de Remoção de Inventariante
no
1000246-85.2022.8.11.0014
, em trâmite
perante o Juízo da

2
a Vara Cível da Comarca de
Poxoréu
/MT, a qual, nos termos dos incisos I e
V
do artigo 622 do CPC, julgou procedentes os pedidos formulados no incidente
,
para remover a
inventariante
MARIA DO CARMO SANTOS
e nomear
para o encargo
o herdeiro
RICARDO RODRIGUES BARBOSA

(ID

266474799
).

Inconformad
o
,
o
agravante sustenta em suas razões recursais (ID
266474779
)
a ocorrência da prescrição
,
ao argumento de que o óbito do autor da herança teria ocorrido em 14/05/2009, tendo o herdeiro agravado exercido seu direito de petição apenas em 23/07/2020, ou seja, após o decurso de 11 anos da data de abertura do inventário.

Afirma que
à
época
,
não tinha conhecimento da existência do agravado, não tendo sido procurada por ele em nenhum momento, tomando conhecimento de sua existência em 23/07/2020 quando da juntada da procuração nos autos de inventário.

Defende que o prazo para que o agravado pudesse pleitear o seu direito era de 10 anos, estando prescrito o seu direito, nos
termos do artigo 205 do Código Civil.

Alega ser descabido o pedido do agravado
com inúmeras alegações que não expressam a verdade, pois a inventariante agiu dentro da legalidade, já que nesses 11 (onze) anos não existia nenhum outro herdeiro.

Sustenta que durante todo esse tempo
,

teve inúmeros gastos, como pagamento de funeral, valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pagamento de IPTU no R$ 1.056,44 (um mil e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), dentre outras inúmeras despesas

para o tratamento do herdeiro Gilson já que é especial
, motivo pelo qual o inventário não foi finalizado, somado ao fato de que os bens recebidos foram convertidos em proveito do tratamento do herdeiro Gilson.

Assevera que o juízo condutor do feito não analisou a matéria suscitada quanto
à
prescrição, eis que o agravado teve 10 anos para pleitear o seu direito
, tendo peticionado nos autos somente depois de 11 anos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso,
para
que a
decisão
agravada seja reformada de modo a reconhecer a prescrição e, por consequência, seja a agravante restituída a
o cargo de inventariante.

Não houve pedido liminar
, sendo o recurso recebido em seu natural efeito (ID
266622298
)
.

Não foram
prestadas informações pelo juiz
a quo
, apesar de devidamente solicitadas
(ID
266711260
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
272358891
).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra
do Dr.
Ezequiel Borges de Campos
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(ID 279555883).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

1.
ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

Consoante relatado
,
defende a agravante que o direito do agravado se encontra prescrito, devendo ser reconduzida ao encargo de inventariante.

Não assiste razão à recorrente
.

Isso porque,
extrai-se dos autos
que a discussão não se refere
à
petição de herança como tenta fazer crer a inventariante, mas sim
pedido de habilitação nos autos de inventário.

Assim
,
apesar de
o autor da herança
ter falecido
em
2009
e
o inventário
ter sido
aberto
apenas
em 29/07/2014
,
com
pedido de habilitação do
agravado
realizado
em 23/07/2020
, ou seja, após o decurso do prazo de quase 06 anos da data de abertura do inventário
,

não há que se falar em prescrição
já que o pleito de habilitação não se sujeita a
prazo
prescricional ou decadencial específico
, sendo permitido seu ingresso
em qualquer fase processual

(
ID
38610927
– autos originários)
.

Para melhor esclarecer a questão v
ejamos a petição de pedido de habilitação datada de 23/07/2020
, aportada aos autos pelo agravado
(ID 38610927)
:

Assim, não há
como

acolher a irresignação da agravante com relação
à
alegada ocorrência da prescrição.

Aliás, nesse sentido é o parecer ministerial, vejamos o trecho a seguir (ID 279555883)
.

“[...]
Quanto ao pedido de habilitação de herdeiro nos processos de inventário em andamento, situação que se encontra
o agravado, o ordenamento jurídico brasileiro,
não cuidou de estabelecer prazo prescricional ou decadencial específico
.

O Código Civil, no entanto, prevê (art. 1.784) como regra que
o direito à herança é transmitido automaticamente aos herdeiros no momento do falecimento do autor da herança
, conforme o denominado Princípio da Saisine.

Sendo assim, na condição de herdeiro necessário, havida desde o falecimento do seu pai, o agravado, enquanto estiver em andamento o processo de inventário, não só
pode pleitear sua habilitação
em qualquer fase processual, como
também pode assumir a condição de inventariante na hipótese estampada nos autos (desídia no trato do inventário), nos termos do art. 617, 622, 624, parágrafo único, do CPC/15.

Conforme magistério de Euclides Oliveira e Sebastião Amorim o
“herdeiro que se julgar preterido, poderá demandar sua pretensão no inventário, antes da partilha
; ouvidas as partes, em 15 dias, o juiz decidirá; se não acolher o pedido, remeterá o requerente para as vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído, até que se decida o litígio (art. 628, §§ 1o e 2o, do CPC).”

De igual forma, recente julgamento proferido por esse Tribunal de Justiça, concluiu pela possibilidade
do
herdeiro habilitar-se em inventário em curso, até a realização da partilha, “in
verbis
”
:

[...]

Enfim, o transcurso temporal de 11 anos, entre a abertura da sucessão e a habilitação no processo de inventário
, não é motivo para impedir o direito de herança do agravado
, que
não só desconhecia a existência do inventário, como deixou de ser arrolado pela inventariante (id. 266474779).

Ademais, a pretensa utilização do prazo prescricional decenal do art. 205 do CC,
se apresenta incabível na espécie, uma vez que os autos não revelam hipótese da ação de petição de herança, mas sim de pedido de habilitação em processo de inventário em curso
que possui natureza tipicamente de jurisdição voluntária.
[...].”

Portanto
,
rejeito
a prejudicial
de prescrição
.

2. MÉRITO

É cediço que, para a aplicação da sanção de destituição do inventariante, deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o patrimônio inventariado, nos termos do art. 622 do CPC/15, vejamos:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I -
se
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados
ou sofrerem dano;

IV -
se
não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se
não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI -
se
sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do
art. 622
, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. (...).”

Analisando detidamente os autos, constata-se que ao contrário do tenta fazer crer a parte agravante, houve de fato flagrante violação aos que dispõe os incisos I, II e V do artigo 622 do CPC/15.

Isso porque,
consta dos autos d
a
Ação de

Inventário
distribuído sob o no
0001111-09.2014.8.11.0014

que a agravante
deixou de cumprir as diligências necessárias ao prosseguimento do feito
, além de não realizado as prestações de contas como determina a legislação vigente.

Além disso, a própria a agravante reconhece em suas razões recursais não ter cumprimento as
determinações judiciais para o prosseguimento do feito, fazendo com o inventário venha se arrastando há mais de 11 anos (ID 266474779).

Nesse sentido, a sentença proferida pelo juízo singular não poderia ter sido mais acertada, vejamos (ID
266474799
):

“[...]
É o Relatório. Fundamento e Decido.

Trata-se de Incidente de Remoção de Inventariante ajuizado por RICARDO RODRIGUES BARBOSA, em face de MARIA DO CARMO SANTOS, nomeado inventariante
do bens deixados
por MANOEL DOS ANJOS RODRIGUES BARBOSA. Não há necessidade da produção de prova para o deslinde do precedente incidente, posto que os documentos se mostrem hábeis
para o julgamento.

Compulsando o presente incidente, bem como os autos de inventário (processo n. 0001111-09.2014.8.11.0014) verifica-se a inércia da parte inventariante em cumprir com as diligências que lhe competia, deixando de apresentar documentos indispensáveis para a continuidade do feito, consoante se vê que o processo de inventário vem se arrastando a mais de uma década por culpa exclusiva do inventariante, e no decorrer dos anos não trouxe aos autos alguma prestação de contas, conforme determina a legislação.

Anote-se que o artigo 622 do Código de Processo Civil preleciona as hipóteses em que o inventariante será removido, vejamos:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I -
se
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados
ou sofrerem dano;

IV -
se
não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se
não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI -
se
sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Sobre a temática, prelecionam os tribunais superiores. In
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUCESSÕES - INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTÁRIANTE - DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO ENCARGO DEVIDAMENTE COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA. 1. A desídia comprovada do inventariante na condução do feito, aliada às várias tentativas sem êxito de intimá-lo para dar prosseguimento ao inventário, sob pena de extinção ou remoção do cargo e nomeação de inventariante dativo, torna legítima a decisão que adotou esta opção, assim resguardado o interesse público existente na causa. 2. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10024101560084001 MG, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2014).

Dessa forma, diante da inércia da parte inventariante que não promoveu o regular andamento ao inventário quando intimada para tanto e considerando desídia no trato do inventário que
encontra-se
paralisado a mais de uma década, o pedido de remoção deve ser julgado procedente.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 622, incisos I e V, do Código de Processo Civil removendo MARIA DO CARMO SANTOS do cargo de inventariante e nomeando RICARDO RODRIGUES BARBOSA, para o cargo, devendo prestar compromisso no prazo de 05
(cinco) dias - artigo 617, parágrafo único do CPC – e, por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Translade-se cópia da presente sentença para os autos de inventário n. 0001111-09.2014.8.11.0014.

. [...].”

Diante disso, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025